Tribunal: STJ
Processo: 0049565-33.2010.8.17.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2457375 - PE (2023/0289882-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COFRA LATIN AMERICA LTDA
AGRAVANTE
: C&A MODAS S.A.
OUTRO NOME
: C&A MODAS LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
AGRAVADO
: PETREA NEGOCIOS MERCANTIS S/A
OUTRO NOME
: PETREA NEGOCIOS MERCANTIS LTDA
AGRAVADO
: PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OUTRO NOME
: PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos
firmou orientação
EAREsp 324.073/SP,
no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser mitigada a
força da
porquanto a inovação prevista em seu
III,
Súmula 315/STJ,
art. 1.043,
passou a autorizar os embargos de divergência quando, embora desprovido o
agravo, a fundamentação do julgado passar pelo exame do mérito do recurso
especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo especial
não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal ao
conhecimento do recurso (Súmulas 7 e 211/STJ), de maneira que é devida a
incidência da Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial. Afinal,
a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes
quanto à matéria meritória.
Documento eletrônico VDA52255474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 20:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 41ffe076-2c7c-49c7-a2db-6eac50258229

4. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, ainda que a violação
a dispositivos infraconstitucionais surja no julgamento de recurso pelo Tribunal
ou que se trate de matéria de ordem pública.
a quo
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
11/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 20:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 41ffe076-2c7c-49c7-a2db-6eac50258229

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2457375 - PE (2023/0289882-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COFRA LATIN AMERICA LTDA
AGRAVANTE
: C&A MODAS S.A.
OUTRO NOME
: C&A MODAS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
AGRAVADO
: PETREA NEGOCIOS MERCANTIS S/A
OUTRO NOME
: PETREA NEGOCIOS MERCANTIS LTDA
AGRAVADO
: PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OUTRO NOME
: PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 324.073/SP, firmou
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força da Súmula 315/STJ, porquanto a inovação prevista em seu
art. 1.043, III, passou a autorizar os embargos de divergência quando, embora
desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo exame do
mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo especial
não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal ao
conhecimento do recurso (Súmulas 7 e 211/STJ), de maneira que é devida a
incidência da Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
4. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, ainda que a
violação a dispositivos infraconstitucionais surja no julgamento de recurso
pelo Tribunal
ou que se trate de matéria de ordem pública.
a quo
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51109696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/10/2025 21:39:24
Código de Controle do Documento: f2dda663-df33-4840-8792-655e00c28ce2

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida pela Presidência
desta Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
deve ser sobrestado o
(i)
processo para aguardar o julgamento do REsp Repetitivo 2.070.882/RS, que trata sobre a

incidência da SELIC;
não incidência da Súmula 315/STJ;
a divergência é processual
(ii)
(iii)
acerca da possibilidade de apreciação, em sede recurso especial, de matéria de ordem pública
(correção e juros SELIC do art. 406 do Código Civil), independentemente de prequestionamento
e momento de suscitação.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
De início, não há falar em sobrestamento do feito, em razão da afetação do REsp
Repetitivo 2.070.882/RS, porquanto o recurso especial não foi analisado em seu mérito, tendo
sido a existência dos óbices de admissibilidade, previstos nas Súmulas 7 e 211/STJ.
Ressalte-se que a questão de aplicação da taxa Selic surgiu somente no âmbito do
julgamento do recurso especial e não encontrou espaço para ser analisado nesta colenda Corte de
Justiça, tendo em vista a exigência de prequestionamento, nesta via recursal, mesmo para
questões de ordem pública.
No mais, a respeito da interpretação a ser dada à Súmula 315/STJ após o advento do
Novo Código de Processo Civil, esta colenda Corte Especial, no julgamento dos EAREsp
324.073/SP, firmou orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força do referido enunciado sumular, porquanto a inovação prevista em seu art. 1.043,
III, passou a autorizar os embargos de divergência quando, embora desprovido o agravo, a
fundamentação do julgado apreciar o mérito do recurso especial.
Eis o teor da ementa do referido acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDOS.
QUESTÃO
CONTROVERTIDA
EXAMINADA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. CABIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS SOB A
ÉGIDE DO NOVO CPC. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 315/STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO NO CORPO DA
PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA
CORTE ESPECIAL.
1. O Código de Processo Civil de 2015, no inciso III do art. 1.043, positivou o
entendimento do STJ de que são admissíveis os embargos de divergência
interpostos no domínio do agravo de instrumento/agravo em recurso especial
desprovidos, quando a fundamentação do julgado passar pelo exame do
mérito do apelo trancado na origem, mitigando, assim, a incidência da Súmula
n. 315/STJ.
2. A circunstância de o dispositivo prever como embargável apenas "acórdão
prolatado em recurso especial" deve ser creditada ao fato de que o novo CPC
havia extinto o duplo juízo de admissibilidade do recurso especial, o qual foi
restabelecido, antes mesmo da entrada em vigor da novel legislação
processual, pela Lei n. 13.256/2016, sem que, todavia, tenha-se readequado a
dicção do art. 1.043.
Documento eletrônico VDA51109696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/10/2025 21:39:24
Código de Controle do Documento: f2dda663-df33-4840-8792-655e00c28ce2

3. O requerimento do benefício de gratuidade da justiça pode ser deduzido na
própria petição recursal. Nova exegese do art. 6o da Lei n. 1.060/1950 (AgRg
nos EREsp n. 1.222.355/MG).
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EAREsp 624.073/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
05/04/2017
09/05/2017

No caso dos autos, o v. acórdão embargado confirmou decisão monocrática que a
aplicou no recurso especial os óbices das Súmulas 7 e 211/STJ. Portanto, não houve exame, no
aresto embargado, do mérito do recurso especial.
Nesse contexto, é aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula do STJ: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
"
especial.
Ademais, registre-se que é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial
(no caso, as Súmulas 7 e 211/STJ). Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar
teses jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória.
Nessa toada, é importante ressaltar que o art. 1.043, I e II, do CPC/2015, ao
disciplinar as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência, parte da premissa de que
tanto o acórdão embargado quanto o paradigma tiveram o mérito do recurso especial analisado.
Segundo o § 2o do referido dispositivo legal, o mérito dos embargos de divergência decorre da
aplicação do direito material ou processual contido na tese do recurso especial.
Não se pode, em regra, extrair dessa previsão normativa interpretação autorizativa
para se utilizar o recurso uniformizador como instrumento de reexame dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, tal como ocorre na hipótese em apreço, em que a ora
embargante pretende rever a conclusão do v. acórdão embargado de ausência de
prequestionamento da matéria infraconstitucional suscitada no especial.
Com efeito, "a possibilidade de oposição de embargos de divergência contra acórdão
que discuta requisito de admissibilidade de recurso especial não é viabilizada pelo §2o do art.
1.043 do CPC/2015. Isso porque a redação do art. 1.043, §2o do CPC/2015 ("A divergência que
autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito
material ou do direito processual.") refere-se à possibilidade do cabimento de embargos de
divergência contra acórdão que, ao julgar recurso especial, tenha apreciado controvérsia que
consista na aplicação do direito material ou do direito processual. Tal não autoriza a conclusão,
entretanto, de que seria possível a oposição de embargos de divergência contra acórdão que não
" (AgRg nos
conheceu de recurso especial em virtude da ausência de requisito de admissibilidade
EAREsp 15.211/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
03/06/2020
18/06/2020
Por derradeiro, esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade
de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, ainda que a violação a
dispositivos infraconstitucionais surja no julgamento de recurso pelo Tribunal
ou que se
a quo
trate de matéria de ordem pública.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS
Documento eletrônico VDA51109696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/10/2025 21:39:24
Código de Controle do Documento: f2dda663-df33-4840-8792-655e00c28ce2

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168/STJ.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que que na instância especial, a apreciação de ofício de matéria, mesmo de
ordem pública, não dispensa o requisito do prequestionamento.
II - I
, que preconiza não caber
ncidência, in casu, da súmula 168/STJ
"embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado".
Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp 1.327.393/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE
, julgado em
, DJe
)
ESPECIAL
16/12/2020
18/12/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRECEDENTES DE
TODAS AS TURMAS. SÚMULA 168/STJ.
1. Eventual despacho inicial que admita os embargos de divergência não
impede que o relator venha a indeferi-los após melhor análise detida do feito,
reconhecendo a ausência de elementos conducentes à demonstração da
divergência jurisprudencial. Precedentes.
2. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se é necessária ou não a
existência de prequestionamento de matéria de ordem pública.
3. O acórdão embargado adotou jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública
necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento
do recurso especial.
4. Precedentes: EREsp 805.804/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 582.776/AL,
3/6/2015
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
,
9/8/2017
DJe
; EDcl no REsp 1.575.709/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina,
19/12/2017
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl no
24/4/2018
4/5/2018
AREsp 1.083.512/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.247.832/PI, Rel.
17/5/2018
24/5/2018
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
15/5/2018
; AgRg no REsp 1.384.229/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
24/5/2018
Quarta Turma, julgado em
, DJe
; EDcl nos EREsp 784.
17/5/2018
25/5/2018
146/AP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Terceira Seção, julgado em
, DJe
8/4/2015
; AgRg no AgRg no AREsp 995.410/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
30/4/2015
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no
24/4/2018
11/5/2018
REsp 1.546.132/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
22/3/2018
3/4/2018
5.
"Não cabem embargos de
Incide, portanto, a Súmula 168 do STJ:
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado".
Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp 991.176/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
, julgado em
, DJe
)
ESPECIAL
14/03/2019
10/04/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO
RECURSAL
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DANO. SÚMULA 7
/STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, a alegação de
incompetência absoluta não pode ser conhecida se se tratar de inovação
recursal e carecer do devido prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51109696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/10/2025 21:39:24
Código de Controle do Documento: f2dda663-df33-4840-8792-655e00c28ce2

2. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos materiais, sob pena
de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever as conclusões do Tribunal local de que não ficaram demonstrados
fatos constitutivos do direito do autor demandaria reexame de prova, atitude
esta vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 288.363/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
, DJe de
)
TURMA
23/06/2015
03/08/2015

Destarte, incide, na espécie, a Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
"
recorrido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51109696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/10/2025 21:39:24
Código de Controle do Documento: f2dda663-df33-4840-8792-655e00c28ce2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.457.375 / PE
Número Registro: 2023/0289882-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00495653320108170001 495653320108170001
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COFRA LATIN AMERICA LTDA
EMBARGANTE : C&A MODAS S.A.
OUTRO NOME : C&A MODAS LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
EMBARGADO : PETREA NEGOCIOS MERCANTIS S/A
OUTRO NOME : PETREA NEGOCIOS MERCANTIS LTDA
EMBARGADO : PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OUTRO NOME : PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
Documento eletrônico VDA52237419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: cf85c9ca-5841-4a28-8f0a-133246992e5a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COFRA LATIN AMERICA LTDA
AGRAVANTE : C&A MODAS S.A.
OUTRO
NOME
: C&A MODAS LTDA
ADVOGADOS : VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - SP173318
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
AGRAVADO
: PETREA NEGOCIOS MERCANTIS S/A
OUTRO
NOME
: PETREA NEGOCIOS MERCANTIS LTDA
AGRAVADO
: PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
OUTRO
NOME
: PROPAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: cf85c9ca-5841-4a28-8f0a-133246992e5a